Tribunal: TJSP
Processo: 2083125-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão que concedeu a tutela de urgência para a manutenção do plano de saúde do agravante. Início do cumprimento provisório indeferido porque ausente prova de descumprimento. Fixação de multa em R$5.000,00 para o caso de descumprimento da tutela, por negativa de atendimento comprovada nos autos. Irresignação do autor visando a reforma da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão que concedeu a tutela de urgência para a manutenção do plano de saúde do agravante. Início do cumprimento provisório indeferido porque ausente prova de descumprimento. Fixação de multa em R$5.000,00 para o caso de descumprimento da tutela, por negativa de atendimento comprovada nos autos. Irresignação do autor visando a reforma da decisão que indeferiu o cumprimento provisório. Decisão adequada ao contexto processual. Ausência de prova efetiva do descumprimento da tutela de urgência. Recurso desprovido.